Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721940-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CASTELO SILVA AGRAVADO: MARINA PEREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CASTELO SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711284-91.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta no sistema INFOJUD. A agravante elucida ter ajuizado Execução de Título Extrajudicial e que após a citação da executada, ora agravada, foram realizadas diligências nos sistemas disponíveis ao juízo, mas todas foram infrutíferas. Explica ter requerido a realização de pesquisa no sistema INFOJUD, mas que o juízo indeferiu tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada. Anota que foram realizadas diversas diligências para localização de bens em nome da executada, mas que restaram infrutíferas, sendo necessária o acesso às informações constantes na declaração de imposto de renda. Indica que o atual entendimento jurisprudência afasta a necessidade de esgotamento de outras tentativas de penhora para utilização do sistema INFOJUD. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de antecipada para determinar a realização da pesquisa no sistema INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a reforma da decisão e a confirmação da tutela concedida. Preparo recolhido conforme documento de ID 27133688 e 27133689. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis,indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Aguarde-se a devolução do mandado de ID90682297, pendente de cumprimento. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o INFOJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não realizada diligência junto ao cartório de imóveis. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD razoável, mormente em razão da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, tenho que a realização de consulta ao INFOJUD é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. INFOJUD. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar da excepcionalidade da medida, por configurar quebra de sigilo fiscal, o uso do sistema INFOJUD, tanto na execução civil quanto na fiscal, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei n.o 11.386/2006, não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor, mormente se for considerado, in casu, que a execução está em curso desde o ano de 2017. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346508, 07085244120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR BUSCA DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências pelo próprio credor, devendo ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição similar a respeito da possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 3. O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na intimação do devedor e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1340791, 07024567520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu consulta junto ao Sistema INFOJUD. 2. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. 2.1. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas" (REsp 1845322 / RS, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25/05/2020). 3.1. Nesse sentido, o sistema INFOJUD não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, devendo ser disponibilizado ao exequente a fim de possibilitar a satisfação do seu crédito. 4. Considerando-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em 14/2/2020 e que já foram realizadas tentativas para a satisfação do crédito que, no entanto, restaram frustradas, é admissível consulta às últimas declarações de bens do executado, via INFOJUD, como tentativa de satisfação do crédito em execução. 5. Recurso provido. (Acórdão 1331930, 07026897220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa ao sistema INFOJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada, para determinar que o juízo agravado realize as pesquisas via INFOJUD em nome da executada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2021 20:07:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador